Tribunal: CARF
Processo: 10600.720032/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720032/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
UNIMED UBERLÂNDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MÉDICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 101-003.990, proferido pela
11a Turma da DRJ01, em 13 de novembro de 2020, que julgou, parcialmente, procedente a
impugnação apresentada pela Recorrente para exonerar o valor da multa isolada
proporcionalmente à parcela de crédito adicional reconhecida nos capítulos das Decisões
administrativas impassíveis de revisão dos processos de análise do direito creditório
correlacionado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720032/2015-12
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração - AI, pelo qual a
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 6a Região Fiscal formalizou
a exigência de multa, no montante de R$ 69.904,33, por compensação indevida efetuada
em declaração de compensação - DCOMP apresentada pela Contribuinte em epígrafe,
tendo por fundamento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, incluído pelo art. 62
da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 (DOU de 14/06/2010) e demais dispositivos
indicados no auto de infração de fls. 02 a 05.
De acordo com o "Termo de Verificação Fiscal" – TVF, documento anexo ao AI às fls.
07 a 09 dos autos, a infração se deu pela seguinte motivação, in verbis:
“(...)
2. DESCRIÇÃO DOS FATOS O contribuinte em epígrafe transmitiu as
Declaração(ões) de Compensação (DCOMP) relacionada(s) no Anexo I (parte
integrante do presente TVF).
A(s) referida(s) DCOMP foi(ram) analisada(s), resultando na não homologação /
homologação parcial da(s) mesma(s), conforme consignado nos respectivos
Despacho(s)
Decisório(s) emitido(s) , cientificado(s) ao contribuinte e juntado(s) ao autos.
3. FUNDAMENTAÇÃO
Os §§17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no
12.249/10 (publicada em 14 de junho de 2010), definem a multa isolada
decorrente da declaração de compensação não homologada / homologada
parcialmente.
...
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto
crédito e titular da solicitação apresentada por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP).
Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação não homologada /
homologada parcialmente, ou seja, o fato gerador da multa isolada ocorre na data
de apresentação/transmissão da respectiva DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor total do(s) débito(s) (principal,
multa e juros) objeto(s) da compensação não homologada / homologada
parcialmente;
• qualquer declaração, original ou retificadora, entregue na vigência da Lei no
12.249/2010, está sujeita à aplicação das multas previstas neste normativo.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável, é a multa
isolada, no percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor total
do(s) debito(s) (principal, multa e juros) compensado(s) indevidamente.
4. DA MULTA ISOLADA
Considerando que o do fato gerador da multa isolada ocorre na data de
apresentação/transmissão
da
DCOMP
não
homologada/homologada
parcialmente, o Anexo II (parte integrante do presente TVF) apresenta a base de
cálculo, qual seja, o valor total do débito (principal, multa e juros) que não foi
homologado na análise da declaração de compensação, sobre o qual será aplicada
a multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento).
O(s) Extrato(s) do(s) Processo(s) eletrônico(s) que controla(m) o(s) débito(s)
não homologado(s) está(ão) juntado(s) aos autos.
Consta também o Anexo I, às fls. 10, no qual são informados os processos de origem
das compensações que originaram o lançamento da multa conforme excerto a seguir:

Cientificada do lançamento em 23/11/2015, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios às fls. 160/161, a Interessada apresentou a impugnação datada de 23/12/2015
às fls. 162/167, firmada por Representante devidamente identificado, sintetizada nos
itens a seguir:
Esclarece que a fiscalização afirma ter ocorrido compensação indevida
efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, e aplica a multa
isolada, no entanto, não considerou o disposto no § 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, onde dispõe que "será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo" e ignorou o disposto no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, incluído pela
Lei n° 12.844, de 2013, que determinada que "no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o
§ 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso 111 do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional".
2. Conclui que considerando que a UNIMED UBERLANDIA tempestivamente
manifestou sua inconformidade contra a homologação parcial de parte da
compensação efetuada e que o processo ainda não foi julgado, pois, encontra-se
"AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO" não há que se falar em
aplicação de multa isolada, haja vista, o disposto no § 18 do art. 74 da Lei n°
9.430/96.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Encerra a impugnação com o seguinte pedido, in verbis:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da multa
isolada aplicada, requer que seja acolhida a presente Impugnação para que seja
suspensa a multa.
Acerca da situação dos processos de crédito, no 10675.720227/2014-08, verifica-se que
o mesmo encontra-se aguardando Julgamento pela 11a Turma de DRJ01 de
manifestação de inconformidade apresentada pela Interessada (Atividade "Aguardando
Pauta").
Em despacho, às fls. 448, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
manifestação de inconformidade.”
Por sua vez, a 11a Turma da DRJ01, ao analisar a impugnação apresentada,
manteve parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência do art.
62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de dolo ou fraude.
MULTA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua exigibilidade
deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
nos seguintes termos:
“(...)
IV – DO DIREITO
IV.1 – Da Inexigibilidade da Multa pelo Simples Indeferimento de Declaração de
Compensação Consoante se depreende do enquadramento legal mencionado e da rasa
fundamentação do Auto de Infração, a multa aplicada decorreu do mero indeferimento
de Declarações de Compensação da Recorrente, que, no exercício regular do seu direito,
autorizado pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional2 - Lei n.o 5.172/76, e
regulamentado pelo artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, pleiteou compensação de créditos a
que tem direito.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Para recordar, tratam-se de créditos de Imposto de Renda derivados de retenções
realizadas, pelos tomadores, sobre as importâncias pagas por pessoas jurídicas à
cooperativa, relativas a serviços pessoais prestados por cooperados, referentes ao ano-
calendário de 2009, os quais foram parcialmente reconhecidos em razão de divergência
interpretativa fisco x contribuinte, e não por má-fé da Recorrente.
Tem-se que a Receita Federal apenas reconheceu as retenções, pleiteadas em
PER/DCOMP, que foram declaradas em DIRF, sob código 3280, deixando de
reconhecer, portanto, aquelas retenções declaradas pelos tomadores de serviço sob
código de recolhimento equivocado (1708 ao invés de 3280, por exemplo), declaradas
em competência diferente (pela datada da emissão da fatura e não pela do recebimento),
declaradas com CNPJ diverso em razão de atualização cadastral, ou não declaradas.
No entanto, tais situações são perfeitamente passíveis de saneamento e não podem
impedir o reconhecimento do crédito ao qual, indiscutivelmente, faz jus a Contribuinte,
prevalecendo a verdade material, conforme firme jurisprudência administrativa.
Importante ainda lembrar que a Recorrente não se sujeita à retenção do Imposto de
Renda próprio. E isso, pois o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência
aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadoras de
planos de saúde.
Ademais, desconsiderando as faturas e todos os documentos contábeis apresentados
pela Contribuinte naquele Processo para fins de comprovação das retenções não
confirmadas, a DRJ entendeu como sendo insuficiente qualquer documentação
unilateral, que não dependa da manifestação da fonte pagadora, sendo imprescindível
para tanto DIRF e Informes de Rendimentos, proferindo assim entendimento claramente
contrário à jurisprudência do CARF firmado na Súmula 143.
Neste contexto, foram mantidas as glosas cujas retenções foram comprovadas inclusive
por informes de rendimentos, apresentados junto à Manifestação de Inconformidade,
porém, por mero erro material, declaradas pelo tomador sob código equivocado, por
exemplo o 1708.
Desconsiderou-se, portanto, a impossibilidade de se penalizar a pessoa retida por atos
das fontes pagadoras, sobre os quais a Recorrente não possui qualquer controle, sendo a
simples constatação da existência de tal crédito em face da retenção mencionada
elemento suficiente para a validação da compensação procedida, não podendo ser
imputada à Recorrente a responsabilidade, e o que é mais grave, o ônus, decorrente de
eventual descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias pela
fonte pagadora, o que não merece prosperar.
Veja-se, portanto, que ausente qualquer indício de má-fé pela Recorrente ao pleitear os
créditos em apreço, o que inclusive foi reconhecido pela DRJ naquele processo, ao
admitir o crédito substancial adicional no valor total de R$ 25.929,91, motivo pelo qual
a multa em tela também fora reduzida.
A manutenção da exigência, portanto, se dá em claro despropósito com as próprias
argumentações enviadas pela Receita Federal do Brasil, por ocasião da apreciação da
Emenda à Medida Provisória n.o 472/2009, que resultou na inclusão dos parágrafos 15 a
17 no artigo 74 da Lei n.o 9.430/96. Confiram-se: (...)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Veja-se que a Receita Federal fala expressamente em PEDIDO ABUSIVO por parte do
contribuinte e não em pedido com o qual simplesmente não concorde a Receita Federal.
Ou seja, o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/96, há de ser interpretado à luz da
Constituição da República, de modo que a sua aplicação, além de não poder ofender o
direito de petição do contribuinte, fique condicionada à verificação de má-fé por parte
do contribuinte, consoante, inclusive, entendimento já manifestando pelo Tribunal
Regional Federal da 3a e 4a Região, em mais de uma oportunidade.
Confira-se: (...)
Além disso, a multa ora exigida é objeto de discussão no STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI n.o 4905, bem como no Recurso Extraordinário n.o 796.939,
com Repercussão Geral reconhecida, nos quais a Procuradoria-Geral da República
manifestou-se nos dias 12/08/2013 e 26/02/2016, respectivamente, de maneira favorável
ao contribuinte, acompanhando o entendimento aqui defendido e propondo o
reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 74, § 17, da Lei n.o 9.430/96. A título
de ilustração, veja-se trechos da Manifestação proferida para fins de julgamento do RE:
(...)
A Procuradoria Geral da República evidencia que a multa imposta indiscriminadamente
sobre qualquer compensação glosada, cria verdadeiro obstáculo ao direito de petição do
contribuinte, no caso, pedidos de compensação. E conclui que a sua aplicação, quando
muito, se limitaria aos casos de evidente má fé do contribuinte. No caso dos autos, a
Receita Federal não traz nenhuma prova de má fé da Recorrente.
Neste mesmo sentido, o Relator Ministro Edson Fachin, em voto proferido no RE em
comento, entendeu que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, cujo
julgamento foi iniciado em 27/04/2020.
Ademais, ainda que se entenda pela aplicação da multa do § 17 do artigo 74 da Lei n.o
9.430/96, pela simples não homologação de Declaração de Compensação, os créditos
pleiteados pela Recorrente existem e, portanto, não ensejam a cobrança ora pleiteada,
conforme respetivos Recursos Voluntários apresentados nos respectivos processos.
V – PEDIDO Pelo exposto, requer-se o provimento do presente recurso, reformando-se
a decisão de 1a instância para reconhecer a improcedência do Auto de Infração objeto do
processo administrativo em questão, considerando:
(i) a inexigibilidade da multa de 50% do § 17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo
simples indeferimento de declaração de compensação não homologada parcialmente,
não havendo falar em pedido abusivo pela Recorrente, que de boa-fé procedeu ao
pedido de compensação, sob pena de ofensa ao seu direito de petição, destacando-se
Parecer da Procuradoria Geral da República favorável ao contribuinte, nos autos de
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF;
(ii) a ausência de má-fé por parte da ora Recorrente, quando das compensações
pleiteadas, evidenciada inclusive pelo extenso rol de documentos comprobatórios
juntados aos Processos de Crédito vinculados, na exaustiva tentativa de comprovação
do seu direito aos créditos, utilizando-se de todos documentos hábeis para tanto ao seu
alcance, de maneira fundada contabilmente e em atenção à súmula 143 do CARF;
(iii) a existência e comprovação de direito da Recorrente ao crédito indevidamente
glosado, questão ainda objeto do mencionado processo de crédito, portanto, com a
exigibilidade suspensa;”
É o relatório.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP. A Recorrente interpôs recurso questionando a aplicação
da referida multa que foi mantida em parte pela decisão recorrida
A Recorrente discorda do procedimento de ofício e, de fato, lhe assiste razão, pois
em decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado
na data de 26/05/2023, conforme certidão adiante reproduzida:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720032/2015-12

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 636
DF CARF MF
Original